Tribunal: TJDFT
Processo: 0739818-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES PRATICADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando que pretende reforma de decisão que lhe negou livramento condicional devido a falta grave cometida há mais de um ano.

2 A avaliação do comportamento satisfatório não se limita aos últimos doze meses, mas considera todo o tempo da execução da pena. A fuga do presídio há cerca de dois anos e os crimes dolosos cometidos há pouco mais de cinco anos mostram que o sentenciado não tem comportamento carcerário satisfatório e a negativa do livramento em razão de falta grave não implica bis in idem: a lei estabelece diferentes consequências para o cometimento de faltas disciplinares.

3 Agravo não provido.